Tribunal: TJES
Processo: 5000167-48.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000167-48.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO DE FREITAS DUTRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000167-48.2019.8.08.0007

RECORRENTE: EDP –

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: JOÃO FRANCISCO DE FREITAS DUTRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
DENER CARPANEDA

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a empresa ré no pagamento ao autor o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da demora para reestabelecer o fornecimento de energia.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar preliminarmente ilegitimidade ativa e, no mérito, excludente de responsabilidade civil, pelo que a queda de energia teve origem em caso fortuito e força maior (tempestade), inexistindo assim falha da prestação de serviço.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

E
is, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO RECORRIDO

Pugna a recorrente pela ausência de legitimidade da parte autora para configurar-se no polo passivo da ação, vez que, não sendo titular da instalação no imóvel em foco, inexistente vínculo contratual entre as partes, contudo, em análise detida dos autos, observa-se que o titular da instalação é mãe do autor, e, embora não seja o recorrido titular da instalação, este é usuário direto do serviço prestado pela empresa ré, de modo que recebe reflexos de falhas na prestação deste serviço tão quanto a titular,
motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do autor.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que em 27/10/2018 teria havido queda de energia em residência na qual o autor reside decorrente de fortes ventos e chuvas e que, por negligência da recorrente/requerida, a situação se perdurou por tempo considerável acima do tolerável, o que teria ensejado dano a personalidade jurídica autoral, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando condenação da empresa ré em danos morais indenizatórios no montante de R$5,000,00 (cinco mil reais).

Em que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstância alheia a sua vontade e que a interrupção do serviço ocorreu em razão das tempestades e chuvas que afetaram o local, sustentando que não há falha a prestação do serviço, a decisão do Juízo “a quo” reconheceu a existência do dano moral em razão da demora para reestabelecer o serviço:

Compulsando os autos, anoto, primeiramente, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município à época dos fatos é pública e notória, tendo sido, inclusive, amplamente divulgada pela mídia, pois ocorreu na época da eleição presidencial de 2018. Além disso, é incontroversa nos autos, pois confirmada pela ré em contestação.
Inclusive, consta da contestação e dos relatórios anexos que a situação de fornecimento de energia da cidade só foi normalizada em 01/11/2018, de modo que é plausível acreditar que o autor ficou sem energia por tempo considerável.

Com efeito, é incontroverso que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, e, nesse sentido,
convém destacar que o lapso temporal para reestabelecer o fornecimento de energia que é considerado serviço essencial e o tempo que ficou sem o serviço
, realmente ensejam danos morais como no caso em tela, motivo pelo qual
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação (R
$1.000,00)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.